Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0734266-36.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANELI CHAVES GOMES DA SILVA, ATENA EUNICE KITSOS, EDNA MARIA CABRAL DA SILVA, EVERALDO MACIEL CABRAL, MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COSTA, MARIA LUISA DO NASCIMENTO LAPA, RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA, ROSANGELA DOS SANTOS LIMA, MONICA TEREZA DE OLIVEIRA MELO, EDINEIDE ANA DOS SANTOS ALMEIDA, JOSE PLACIDO BATISTA DA SILVA, SUZANA MARIA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANELI CHAVES GOMES DA SILVA E OUTROS contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial. Decido. A controvérsia estabelecida no recurso é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.000. O eminente relator do incidente, Desembargador Ângelo Canducci Passareli, determinou o sobrestamento dos feitos que versem sobre esse tema, nos seguintes termos: Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do referido incidente. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator